Tribunal: TJMT
Processo: 1020427-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020427-18.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE REJEITOU A ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – INAPLICABILIDADE – PARTE ECONOMICAMENTE E TECNICAMENTE HIPOSSUFICIENTE EM RELAÇÃO A OUTRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não há como reconhecer a legitimidade do foro eleito, uma vez que, como notório, em contratos dessa natureza, não há liberdade de ajuste das cláusulas contratuais, as quais são impostas ao contratado por adesão, segundo modelo padrão adotado pelo contratante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença extraído da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1022161-12.2022.8.11.0041, ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, rejeitou a arguição de incompetência relativa à cláusula de eleição de foro.

Para tanto, aduz o agravante que a cláusula de eleição de foro é relevante para o exame da ação, haja vista que a agravada expressou concordância com a especificidade contratual.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que REJEITOU a arguição de incompetência relativa à cláusula de eleição de foro.

Consoante se infere da tese deduzida nas razões do recurso da instituição financeira agravante, o contrato de prestação de serviços que regia a relação entre as partes, possuía cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Osasco-SP.

Com efeito, embora não se ignore que a causa da disputa judicial tenha origem e relação com o contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre as partes, na espécie, deve-se verificar a abusividade ou não do foro eleito, que pode causar dificuldade técnica, econômica e/ou jurídica em relação ao menos a uma das partes.

Neste particular, a situação de hipossuficiência técnica e financeira do agravado é evidente quando comparada a da instituição financeira agravante, a qual, dispõe de departamento jurídico e de sucursais em todo o território nacional, sendo, na verdade, parte hipersuficiente em relação ao autor.

Nessa linha de intelecção, não há como reconhecer a legitimidade do foro eleito, uma vez que, como notório, em contratos dessa natureza, não há liberdade de ajuste das cláusulas contratuais, as quais são impostas ao contratado por adesão, segundo modelo padrão adotado pelo contratante.

Nesse sentido, vale registrar o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – INSURGÊNCIA DO AUTOR – CONTRATO DE ADESÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADA – RELATIVIZAÇÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – PREVALÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – DECISÃO REFORMADA –– AGRAVO PROVIDO.

Reputa-se possível relativizar a cláusula de eleição de foro da comarca de São Paulo/SP, em razão da natureza do contrato de adesão e a hipossuficiência técnica do produtor rural em relação à Instituição Bancária, razão pela qual a decisão deve ser alterada para determinar que o processo tramite perante o foro do domicílio do consumidor (Sapezal/MT), sendo desnecessária à remessa dos autos ao foro eleito.

É o caso de mitigar a cláusula de eleição de foro, porquanto evidenciado o estado de vulnerabilidade técnica do Agravante em relação ao negócio noticiado nos autos.

(N.U 1002313-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

Em arremate, vale reproduzir o julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a mitigação da cláusula de eleição de foro, envolvendo banca de advogados e instituição financeira, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. SOCIEDADE COMPOSTA POR DOIS ADVOGADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA FRENTE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, que pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte" (AgInt no AREsp 1.178.201/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe de 02/05/2018). 2.
No caso, da análise das informações trazidas pelo Juízo a quo e pelo Tribunal, é possível concluir pela hipossuficiência da sociedade de advogados frente à instituição bancária, no contrato de adesão firmado entre as partes. Desse modo, é correto o afastamento da cláusula de eleição de foro. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1583735 SP 2016/0021745-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2019)

Assim, deve ser mantida a decisão de base que rejeitou a arguição de incompetência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023